Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA NA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONDIÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das penas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo na execução penal não provido.